Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-61.2025.8.26.0240
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Alegação de que o acórdão conteria omissão e contradição – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.